Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-97.2025.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707578-97.2025.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BMG SA EMBARGADO: LUIZA PEREIRA DA SILVA ROCHA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, em razão da ausência de dialeticidade recursal. Passo a decidir. Nos termos do art. 48 da Lei 9.099/1995 e do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão ou para reavaliar fundamentos já estabelecidos. No caso, não há qualquer vício a ser corrigido. A decisão embargada foi clara ao consignar que o recurso inominado da instituição financeira não impugnou especificamente o fundamento determinante da sentença, qual seja, a ausência de comprovação da origem do parcelamento automático lançado em fatura já quitada, o que resultou em seu não conhecimento, nos termos do art. 42 da Lei 9.099/1995, c/c art. 932, III, do CPC. Os embargos, entretanto, limitam-se a retomar questões de mérito contratual — modalidade de contratação, utilização do cartão, taxa de juros, repetição de indébito e compensação — que não foram objeto da decisão justamente porque o recurso não superou a etapa de admissibilidade. Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida. O que pretende o embargante é a reabertura do debate meritório, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Intimem-se. Após o prazo legal, retornem os autos à origem. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora